Tribunal: TJPA
Processo: 0005583-78.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005583-78.2020.8.14.0040

APELANTE: ROMIRAN RODRIGUES FRAZAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR E ABORDAGEM POLICIAL SEM MANDADO. LEGALIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado com 71g de crack, balança de precisão, dinheiro em espécie e outros objetos associados à traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a abordagem policial e a entrada na residência do réu sem mandado judicial foram ilegais a ponto de macular as provas obtidas;

(ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(iii) saber se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado, a desclassificação para uso próprio ou a revisão da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A atuação da polícia militar foi amparada em fundada suspeita decorrente de informações da inteligência policial, justificando tanto a abordagem pessoal quanto a incursão domiciliar, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP e da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280).

5. Prova testemunhal coesa, especialmente o depoimento de policial militar que participou da operação e confirmou a apreensão da droga, aliada a laudo toxicológico definitivo, confirma a materialidade e autoria do delito.

6. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como os objetos apreendidos, são incompatíveis com o mero uso pessoal, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

7. Afastado o tráfico privilegiado, pois o réu é reincidente e responde a outros processos, revelando dedicação a atividades criminosas.

8. A dosimetria da pena foi aplicada em consonância com os arts. 59 do CP e 42 da Lei de Drogas, sendo a pena-base fixada em patamar adequado. Não houve agravantes ou atenuantes e tampouco causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões, confirmadas a posteriori, de que o réu esteja em flagrante delito. 2. A quantidade de droga, os apetrechos apreendidos e o depoimento de policiais militares em juízo são suficientes para sustentar a condenação por tráfico. 3. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas afastam a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CP, arts. 44 e 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROMIRAN RODRIGUES FRAZÃO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena
de 06 (seis) anos de reclusão
,
inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de

600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia,
que na data e hora dos fatos, o CB/PM FERRAIS, juntamente com o SD/PM COSTA CAMPOS e SD/PM PAULO SANTOS, foi informado pela 2'"" Seção de Inteligência da Polícia Militar que o denunciado ROMIRAN RODRIGUES FRAZÃO estaria comercializando substância entorpecente em sua residência, localizada na Rua B05, QD. 49, LT. 07, bairro Tropical 11, no município de Parauapebas/Pa.

Consta que, ao chegar no local, a GU realizou a abordagem do denunciado, o qual estaria portando 01 (uma) pedra de uma substância amarelada, conhecida popularmente como "CRACK", e uma determinada quantia em dinheiro trocado. Em seguida, a GU realizou revista no imóvel do acusado, tendo sido encontrado mais substância entorpecente conhecida como "CRACK", totalizando 71g de "CRACK", bem como 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$710,00 (setecentos e dez reais), documentos de identificação de pessoas diversas, 01 (um) aparelho celular, marca MOTOROLA, e 01 (um) veículo automotor, marca CHEVROLET, modelo TRACKER 2.0, cor PRATA, placa JVU 4934. chassi n." 8AG116DJ09R705060.

Em
razões recursais (ID 22834093 – Págs. 230/243),
a defesa pugna,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença, diante da ilegalidade da abordagem policial, por ter decorrido de atribuição investigativa que não compete à Polícia Militar, bem como a ausência de consentimento do apelante para que os agentes ingressassem em seu domicílio.

No
mérito
, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VI e VII do CPB, diante da insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia, pela desclassificação da conduta do art. 33,
caput
para o art. 28 da Lei n°11.343/06.

Pleiteia alternativamente, a reforma da sentença para reconhecer a forma privilegiada do tráfico (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com a redução máxima da pena, o afastamento da natureza hedionda do crime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal.

Por fim, caso nenhuma das teses suscitadas seja acolhida, requer a reforma da sentença quanto à equivocada consideração do apelante como reincidente, uma vez que foram utilizadas ações penais em curso, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula nº 444 do STJ.

Em
contrarrazões (ID 22834098 – Págs. 248/254)
, o digno representante ministerial, requer o conhecimento da Apelação em epígrafe, e no mérito seja
totalmente improvido
, mantendo integralmente a sentença, inclusive quanto à dosimetria da pena.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Celia Filocreão Gonçalves,
manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
, para ser considerada a aplicação do tráfico privilegiado, do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em favor de Romiran Rodrigues Frazão, mantendo os demais termos da Sentença Condenatória.

É o relatório.

Revisão cumprida,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da revista pessoal e por invasão domiciliar.

A defesa pugna pela nulidade da sentença, diante da ilegalidade da abordagem policial, por ter decorrido de atribuição investigativa que não compete à Polícia Militar, bem como a ausência de consentimento do apelante para que os agentes ingressassem em seu domicílio.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada “busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”. Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

In casu, não há que se falar em nulidade, pois conforme consta dos autos, os policiais militares CB Ferrais e SD Costa Campos, foram informados pela 2ª Seção da Inteligência da Polícia Militar que o apelante estaria comercializando drogas em sua residência, momento em que foram até o local, revistaram o réu e encontraram com ele drogas e certa quantia em dinheiro, e, após isso, realizaram a revista domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória (a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

(AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)).

O artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada “busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”. Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos.

In casu, não há que se falar em nulidade em razão da busca pessoal, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que permitiu que os policiais revistassem o acusado.

Cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral.

De tal modo, a característica da presunção de legitimidade significa que, na avaliação dos atos administrativos, parte-se da premissa de que estes foram praticados em consonância com as normas legais, isto é, de que a presunção de legitimidade constitui um princípio do ato administrativo que encontra seu fundamento na presunção de validade que acompanha todos os atos estatais, princípio em que se baseia, por sua vez, o dever do administrado de cumprir o ato administrativo.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

6. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. "AVISO DE MIRANDA". AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA VIA ELEITA. MULTIREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A teor do art, 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria escondendo algo na sacola plástica que carregava (balança de precisão, 119,25g de maconha e a quantia de R$ 587,00), revelado pelo seu comportamento excessivamente nervoso e pelo fato de ser conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido”. (STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

Portanto, ao que se pode notar, a revista se deu em virtude de fundada suspeita, tendo sido encontrado em estado de flagrância.

Ademais, não foram constatados excessos, tais como constrangimento ilegal ou violação à intimidade, à honra ou à imagem do apelante.

Existe, desse modo, nos autos prova suficiente de que havia suspeita fundada de que o apelante estava em alguma das situações que justificam a busca pessoal, não havendo dúvidas acerca da legalidade da ordem emanada pelos policiais.

Em relação a violação de domicílio, não vislumbro, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento: "(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de investigação do serviço de inteligência da polícia militar. Isto porque, a busca foi precedida de recebimento de informações indicando a venda de droga na casa do acusado, conforme declarações da testemunha VANILDO FERRAZ DA COSTA, policial militar, o qual relatou “(...) que o serviço de inteligência da polícia militar informou sobre um cidadão em uma motocicleta que estava fazendo venda e entrega de substância entorpecente. Que se deslocaram até o local informado, foi realizado a abordagem e encontraram substância entorpecente e dinheiro. Que a droga aparentava ser crack. Que se recorda que eram alguns gramas e depois o réu informou onde haveria mais entorpecentes, que tudo somou a quantia de pouco mais de 70g e balança de precisão. Que no momento da abordagem o nacional informou que a substância era para venda. Que nunca tinha abordado o nacional, mas já tinha ouvido falar dele por denúncia de outros nacionais.”

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando a informação do serviço de inteligência da polícia militar circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e não havendo menção de invadirem a residência do apelante.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VI e VII do CPB, diante da insuficiência de provas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 22834002 – Págs. 10/45), Laudo nº: 2021.03.001044-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo (ID 22834049 – Pág. 149): “(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de 01(uma)porção de substância petrificada bege, uma menor e duas maiores pesando um total de 71,314g(setenta e um gramas trezentos e quatorze miligramas). 3 - DOS EXAMES: O material em questão foi submetido às seguintes análises toxicológicas: Exames macroscópicos, Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) e Espectroscopia de Infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, na substância periciada (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a testemunha ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 22834072):

A testemunha VANILDO FERRAZ DA COSTA narrou em juízo que o serviço de inteligência da polícia militar informou sobre um cidadão em uma motocicleta que estava fazendo venda e entrega de substância entorpecente. Que se deslocaram até o local informado, foi realizado a abordagem e encontraram substância entorpecente e dinheiro. Que a droga aparentava ser crack. Que se recorda que eram alguns gramas e depois o réu informou onde haveria mais entorpecentes, que tudo somou a quantia de pouco mais de 70g e balança de precisão. Que no momento da abordagem o nacional informou que a substância era para venda. Que nunca tinha abordado o nacional, mas já tinha ouvido falar dele por denúncia de outros nacionais.

O denunciado ROMIRAN RODRIGUES FRAZÃO negou os fatos narrados na denúncia. Alegou que é usuário de entorpecentes e que não tinha substâncias entorpecentes em sua residência. Que a sua prisão decorreu de uma “vingança”, pois o réu tinha tido uma briga no bar de um policial de nome Dias. Que no dia dos fatos estava na frente de sua residência e tinha um carro na residência que sua sogra estava usando.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fiz parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e os apetrechos, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação para uso de drogas.

Subsidiariamente, pleiteia, pela desclassificação da conduta do art. 33, caput para o art. 28 da Lei n°11.343/06.

Em análise dos autos, verifica-se que o argumento supra não merece prosperar.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”.

Assim, vejo que o fato de o réu afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu trazia consigo a droga e não tendo ele feito qualquer prova da condição de usuário, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Ademais, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Desta forma, não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, não merecendo a r. sentença a quo qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2.3. Da reforma da dosimetria.

Pleiteia alternativamente, a reforma da sentença para reconhecer a forma privilegiada do tráfico (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), com a redução máxima da pena, o afastamento da natureza hedionda do crime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44 do Código Penal.

Por fim, caso nenhuma das teses suscitadas seja acolhida, requer a reforma da sentença quanto à equivocada consideração do apelante como reincidente, uma vez que foram utilizadas ações penais em curso, em contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula nº 444 do STJ.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) III. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o réu ROMIRAN RODRIGUES FRAZÃO, já qualificado, pela prática do crime tipificado no Art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DOSIMETRIA

O acusado é reincidente; A conduta social sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado; A personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes, tendo em vista que não é um fato isolado em sua vida; Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu; Os motivos determinantes do crime são lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes; As circunstâncias do crime são as normais do tipo; E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, considerando a quantidade da substância entorpecente, entendo como suficiente e necessário a fixação da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem atenuantes a serem sopesadas.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem.

Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, o réu é reincidente e responde a outros processos criminais, não ficou demonstrado que integra organização criminosa, no entanto, ficou demonstrado nos autos que é dedicado a atividades criminosas, motivo pelo qual afasto a aplicação da minorante.

Ausência de causas de aumento de pena.

O que resulta em uma pena de 6 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Em consonância com o disposto no art. 76 c/c 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMI-ABERTO. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Assim, fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, e o art. 42, da Lei de Drogas – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Já na 2ª fase da dosimetria, em razão da ausência de agravantes e atenuantes, manteve a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não houve causa de aumento.

Quanto a causa de diminuição de pena, esclareço que, compulsando detidamente a vida pregressa do réu, observei que o mesmo é reincidente em crime de mesma natureza, nos autos do Processo nº 0007019-14.2016.8.14.0040, em razão sentença que transitou em julgado em 29/11/2016.

Dessa maneira, mantenho a pena concreta, definitiva e final em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho as demais cominações aplicadas pelo Magistrado a quo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz da Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025